Tribunal: TJBA
Processo: 0015685-38.2010.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0015685-38.2010.8.05.0113 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA registrado(a) civilmente como EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA registrado(a) civilmente como RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: DEJANIRA CERQUEIRA SANTANA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RUAL. EXTINÇÃO POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. contra decisão de primeira instância que extinguiu a ação monitória com base na prescrição intercorrente, conforme o art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. O apelante contesta a sentença, alegando ausência de intimação pessoal para andamento do feito e que não houve inércia de sua parte, o que não ocorre. 3. O cerne do recurso envolve a análise da aplicabilidade da prescrição intercorrente no contexto das suspensões processuais decorrentes de legislações específicas relativas à renegociação de dívidas rurais e créditos com fundos constitucionais de financiamento, especificamente o FNE - Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). 4. Mesmo com as suspensões processuais concedidas por legislações pertinentes, o prazo prescricional de três anos transcorreu integralmente. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0015685-38.2010.8.05.0113, em que figuram como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como apelada DEJANIRA CERQUEIRA SANTANA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO, nos termos do voto do relator.